Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INTENSA SEM ACÚMULO PATRIMONIAL. MERA ROTATIVIDADE DE VALORES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a movimentação bancária do agravante indicaria capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.
2. Os extratos bancários demonstram entradas e saídas de valores em curto período, sem formação de saldo relevante. Parte das movimentações decorre de operações financeiras sucessivas e transferências eletrônicas vinculadas a plataforma digital de apostas.
3. O agravante afirma exercer atividade informal de motoboy, com rendimentos variáveis e modestos, comprovados por créditos oriundos de empresa de serviços de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a movimentação bancária expressiva, desacompanhada de acúmulo patrimonial ou renda estável, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A assistência jurídica integral e gratuita é assegurada às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
6. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.
7. A movimentação bancária elevada não demonstra, por si só, disponibilidade econômica efetiva quando evidenciada mera rotatividade de valores sem formação de patrimônio ou renda estável.
8. No caso concreto, os extratos indicam fluxo financeiro transitório, com entradas e saídas equivalentes e saldo final praticamente inexistente.
9. Os registros de pagamentos decorrentes da atividade informal de motoboy revelam rendimentos modestos e compatíveis com situação de baixa renda.
10. A negativa do benefício pode comprometer o acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça e determinar o regular prosseguimento do processo de origem sem exigência de adiantamento de custas ou despesas processuais.
Tese de julgamento: “1. A movimentação bancária expressiva não afasta a presunção de hipossuficiência quando demonstrado tratar-se de mera rotatividade de valores sem incremento patrimonial.; 2. A análise da capacidade econômica deve considerar a efetiva disponibilidade financeira da parte, e não apenas o volume bruto de entradas e saídas em conta bancária.; 3. Ausentes elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente, deve ser concedida a gratuidade de justiça.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 2078559, 0743101-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 05.01.2026.